Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-56.2019.8.11.0101
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000302-56.2019.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), KARINA STORCH - CPF: 014.903.171-80 (EMBARGANTE), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – APELO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL – ART. 85, §11, DO CPC – POSSIBILIDADE - VÍCIO SANADO - RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. A teor do disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil os honorários advocatícios devem ser majorados em sede recursal.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE (S):

KARINA STORCH.

EMBARGADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
KARINA STORCH
contra Acórdão proferido no julgamento da Apelação de nº 1000302-56.2019.8.11.0101

que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da Embargada, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para o fim de declarar nulo o processo administrativo protocolo nº 123468/2012 da SEMA e a CDA nº 2017221021 por vício na notificação enviada para a Autora, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. (Id. 159036199).

Nas razões do recurso, afirma a embargante que o Acórdão foi omisso quanto a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Salienta que o juízo de primeira instância fixou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, o qual corresponde ao valor mínimo, considerando a incidência da norma prevista no art. 85, § 3°, inc. I, do Código de Processo Civil.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam os Embargos de Declaração acolhidos, a fim de sanar os vícios apontados, majorando os honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os quais devem ser fixados no percentual máximo, qual seja, 20% (vinte por cento), considerando os critérios previstos no § 2° do referido artigo. (Id. 159364694 - Pág. 1/2).

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões, manifestando pelo desprovimento dos Embargos. (Id. 159628657 - Pág. 1/4).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
KARINA STORCH
contra Acórdão proferido no julgamento da Apelação de nº 1000302-56.2019.8.11.0101 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da Embargada,

mantendo a sentença que julgou

parcialmente procedente os pedidos iniciais, para o fim de declarar nulo o processo administrativo protocolo nº 123468/2012 da SEMA e a CDA nº 2017221021 por vício na notificação enviada para a Autora, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. (Id. 159036199).

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão a Embargante.

Os Embargos de Declaração foram opostos a fim de sanar suposta omissão referente a majoração dos honorários recursais.

Na hipótese, o recurso de apelação foi interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada pela Embargante em face do Estado, o que resultou na condenação do Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Com o desprovimento do Recurso de Apelação, a majoração da verba honorária sucumbencial é medida cabível.

In casu,
nota-se que não foi aplicada à majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

Com efeito, a jurisprudência do STJ tem orientado no sentido de ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Acerca da matéria colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva a rejeição aos aclaratórios. 2. Conforme precedente da Corte Especial (AgInt nos EAREsp 762.075/MT), quando cabível os honorários recursais, mas a decisão monocrática deixar de majorar a verba, poderá o órgão colegido arbritrá-la, inclusive de ofício. 2.1. Assim, majora-se os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado na origem, em favor da parte recorrida. 3. Embargos de declaração rejeitados, com majoração de honorários. (
EDcl no AgInt no AREsp 1515298/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA,julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019).”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4º, I, DO CPC/73). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PELO RELATOR. CABIMENTO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECLAMO. PRECEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELO RELATOR. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...) 3. Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, pelo Relator, ou órgão colegiado competente. 4. Tendo em vista que o agravo, não conhecido por decisão da Presidência do STJ, foi manejado quando já em vigor o NCPC, cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11.
5. Não é cabível a majoração dos honorários recursais, por ocasião do julgamento do agravo interno. 6. Agravo interno não provido.
(STJ- AgInt no AREsp 1.294.245/ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 27/8/2018).” (Destaquei)

N
o mesmo sentido é o entendimento desse Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR COTAC COMÉRCIO DE TRATORES AUTOMÓVEIS CAMINHÕES LTDA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – VÍCIO DE OMISSÃO– NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS – EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO -
VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM CASO DE DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE VENCIDA NA DEMANDA – HONORÁRIOS RECURSAIS (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – CABIMENTO
– EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDOS. (N.U 1001656-39.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)” (Destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM SENTENÇA – ARTIGO 85, § 11° DO CPC – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, §11º do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
(N.U 0002900-40.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)” (Destaquei)

De
sse modo, observa-se que os requisitos supramencionados foram preenchidos em sua totalidade, pois, a sentença foi proferida em 5 de abril de 2021, o Recurso de Apelação interposto pelo Estado foi desprovido, e o Magistrado
a quo,
proferiu sentença, condenando o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3°, inc. I, do Código de Processo Civil.

Partindo dessas premissas, a teor do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, diante do desprovimento do recurso de apelação, majoro os honorários advocatícios antes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para 13% (treze por cento).

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por
KARINA STORCH
, a fim de sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios para 13% (trez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023